Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-98.2024.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001935-98.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELOAINE SANTOS SILVA - CPF: 041.495.931-08 (APELADO), HEBERTH HUGO MONTENEGRO DE SOUZA - CPF: 986.541.442-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE ELIEZE GUNTZEL - CPF: 893.915.272-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS GODOY - CPF: 708.990.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001935-98.2024.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELOAINE SANTOS SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, ao condenar a ré pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, indeferiu o pedido ministerial de fixação de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00, ao fundamento de inexistir instrução probatória específica acerca da extensão do dano à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos, na sentença penal condenatória por tráfico de drogas e organização criminosa, quando ausente instrução probatória específica sobre o abalo à esfera moral coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral coletivo, diferentemente do dano moral individual, exige demonstração de lesão concreta e relevante a direitos transindividuais, não se presumindo automaticamente da prática do ilícito penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de danos morais coletivos demanda o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica acerca do abalo à esfera moral coletiva.

5. No caso, embora presentes o pedido expresso e a indicação do valor, a instrução processual limitou-se à comprovação da materialidade e autoria dos crimes, não tendo sido produzida prova destinada a demonstrar a extensão do dano à coletividade.

6. A fixação de indenização sem instrução específica afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente quanto à aferição da extensão do dano e da capacidade econômica da condenada.

7. Mantém-se, assim, a sentença que indeferiu o pedido de reparação por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas e organização criminosa exige instrução probatória específica sobre o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de prova quanto à extensão do dano e à razoabilidade do valor pretendido impede a condenação ao pagamento de reparação mínima a título de dano moral coletivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.210.857/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2025; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001935-98.2024.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELOAINE SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que condenou
ELOAINE
SANTOS SILVA pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, mas que indeferiu o pedido de condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta que o dano moral coletivo decorrente da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa configura-se
in
re

ipsa
, fundando-se na lesão intolerável e injusta que tais infrações penais ocasionam em direitos titularizados pela sociedade.

Argumenta que o dano moral coletivo não exige prova de prejuízos concretos, bastando a demonstração da violação a valores fundamentais da coletividade. Aduz que foram preenchidos os requisitos necessários à condenação: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido (R$ 5.000,00) e instrução probatória que demonstrou o impacto coletivo da conduta.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos.

C
ontrarrazões pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001935-98.2024.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme narrado na denúncia, no dia 24/05/2024, por volta das 06h, na residência particular localizada na Rua Curiango, em frente ao Bar "Casa das Primas", no Município de Sapezal/MT, a denunciada ELOAINE SANTOS SILVA, consciente e voluntariamente, guardava e mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, além de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro trocado.

Consta, também, que, em data e horário não precisados, porém até o dia 21/10/2023, nesta cidade e comarca de Sapezal/MT, a denunciada ELOAINE SANTOS SILVA e outros integrantes ainda não identificados integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho".

Segundo apurado, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1000888-89.2024.8.11.0078, investigadores da Polícia Civil se deslocaram até a residência da denunciada. Ao executar a busca domiciliar, os investigadores encontraram, na cozinha do imóvel, dentro de uma gaveta, 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, além de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro trocado. Localizaram, ainda, no quarto da denunciada, 03 (três) aparelhos celulares.

Em análise aos dados do aparelho celular apreendido, constatou-se as negociações de drogas efetuadas por ELOAINE SANTOS SILVA, bem como seu envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho de Mato Grosso", inclusive participando dos grupos intitulados "Grupo Maggi Sapezal" (antigo OLX Sapezal a todo vapor) e "Vamos Pegar o PCC", os quais são utilizados para o tráfico de drogas no município, compostos por membros da referida facção, consoante se verifica do Relatório de Investigação n. 2024.13.67272.

Durante a fase investigativa, foi elaborado o Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.67272, que demonstrou, mediante análise exploratória dos aparelhos celulares apreendidos, que a investigada participava de grupos de WhatsApp exclusivos da organização criminosa Comando Vermelho ("Grupo Maggi Sapezal" e "Vamos Pegar o PCC"), mantinha conversas sobre negociação de drogas e efetuava pagamentos da denominada "lojinha" (mensalidade do tráfico à facção criminosa) mediante transferências via Pix.

O Laudo Pericial nº 551.3.10.9185.2024.183027-A01 confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, atestando positivamente a presença de cocaína e maconha.

A denúncia foi recebida em 24/06/2024. A acusada apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral.

O Delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza relatou que participou da investigação relacionada à ré no dia 24/05/2024, quando a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Sapezal. Informou que a equipe realizou buscas na residência da investigada, onde foram localizadas substâncias entorpecentes divididas em porções, indicando a prática de tráfico de drogas. Esclareceu que foi solicitada ordem de serviço para análise exploratória do celular apreendido, tendo a investigadora Caroline elaborado relatório que corroborou a prática de tráfico de drogas, pois o aparelho continha conteúdos relacionados tanto ao tráfico quanto à organização criminosa atuante no município. Afirmou que ficou comprovado o envolvimento da acusada com o Comando Vermelho de Sapezal, uma vez que ela participava de grupos de mensagens característicos da facção criminosa, aos quais nenhum cidadão comum do município teria acesso. Aduziu que foram encontradas conversas relacionadas à facção, inclusive sobre taxas que a acusada pagava mensalmente à organização.

O Investigador de Polícia Juliano Martins Godoy relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de ELOAINE SANTOS SILVA. Afirmou que a investigada é "velha conhecida" da delegacia, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, atuando na traficância de drogas em Sapezal há muitos anos, classificando-a como "criminosa contumaz". Mencionou que, na data dos fatos, durante as buscas na residência da ré, a escrivã Anne logrou êxito em localizar entorpecentes escondidos no local. Narrou que, após autorização judicial para busca exploratória nos aparelhos apreendidos, foram constatadas evidências de que a acusada participava ativamente do tráfico de drogas no município. Sustentou que ELOAINE pagava taxas para a facção criminosa, a chamada "lojinha", havendo diálogos com lideranças do grupo onde cobravam o pagamento, seguidos de transferências via Pix para contas utilizadas pela organização.

A própria acusada, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo que estava vendendo e usando drogas na época dos fatos (maio de 2024). Confirmou a acusação de que portava cerca de 15 porções de cocaína para venda. Quanto à organização criminosa, embora tenha negado ser integrante formal ("batizada") da facção, admitiu que pagava valores à organização criminosa porque era obrigada: "se não paga, morre". Explicou que é possível vender drogas sem ser "batizado" na facção, sendo necessário apenas pagar uma taxa ao grupo.

A sentença prolatada pelo juízo singular condenou ELOAINE SANTOS SILVA como incursa nas penas dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais coletivos, o
decisum
está assim fundamentado:

"Em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, entendo, in casu, pelo indeferimento. Em que pese existência de previsão legal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentindo de ser possível a condenação por dano moral coletivo decorrente da prática de ilícitos penais, verifico que no caso em apreço não merece acolhimento o pedido da acusação. Não obstante o pedido ministerial, o tema não foi devidamente discutido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, não há como mensurar, em sede de instrução criminal a extensão do dano causado pelo acusado a sociedade, impossibilitando assim de fixar o valor da condenação pecuniária."

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O Ministério Público sustenta que o dano moral coletivo se configura
in re ipsa
, dispensando prova específica da extensão do dano, bastando a demonstração da violação a valores fundamentais da sociedade. Argumenta que foram preenchidos os requisitos necessários: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória que demonstrou o impacto coletivo da conduta.

A questão, contudo, não comporta o acolhimento pretendido pelo órgão ministerial, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Inicialmente, impõe-se estabelecer a distinção fundamental entre o dano moral individual e o dano moral coletivo, categorias que, embora compartilhem a mesma nomenclatura, possuem natureza jurídica, requisitos e regime probatório absolutamente distintos.

O dano moral individual, quando decorrente de infração penal com sujeito passivo determinado (crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, etc.), pode, em determinadas circunstâncias, ser presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução probatória específica quanto à sua existência.

Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023), a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal impõe o atendimento de apenas dois requisitos mínimos: (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título.

A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Nessas situações, é necessário socorrer-se do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

O dano moral coletivo, conforme conceituado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consiste na lesão à esfera moral de uma comunidade, isto é, na violação de direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade.

A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir – danos morais coletivos –, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva.

Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver
grave ofensa à moralidade pública
, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, firmou entendimento no sentido de que a fixação de danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de
instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica
. III. RAZÕES DE DECIDIR A Corte de origem concluiu que
o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: '1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.'"
(AgRg no REsp 2.210.857/MG, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, j. 14/08/2025, DJe 18/08/2025)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA DA EXTENSÃO DO DANO. REVISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. [...] 5. Quanto à indenização por dano moral coletivo, o afastamento pela Corte de origem foi fundamentado na ausência de comprovação da extensão do dano, entendimento alinhado à jurisprudência. A revisão desse ponto também exigiria revolvimento de provas, inviável em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ."
(REsp 2.099.463/MG Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos a infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade."
(AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

No caso dos autos, embora presentes os requisitos (i) e (ii) – pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido (R$ 5.000,00) –, verifica-se a ausência do requisito (iii), qual seja, a instrução probatória específica sobre o abalo à esfera moral coletiva.

Os elementos colhidos na instrução criminal – depoimentos do Delegado de Polícia Heberth Hugo Montenegro de Souza e do Investigador de Polícia Juliano Martins Godoy, Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.67272, análise exploratória de aparelhos celulares, Laudo Pericial nº 551.3.10.9185.2024.183027-A01 – destinaram-se exclusivamente a comprovar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, não a demonstrar o impacto diferenciado à moralidade pública que justificaria a reparação coletiva.

Com efeito, a instrução processual não foi direcionada a demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, não tendo sido produzida prova sobre a extensão do dano à sociedade de Sapezal.

Os elementos probatórios limitaram-se à comprovação dos tipos penais imputados, não se prestando a mensurar a gravidade da ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, nem a lesão a valores fundamentais da sociedade que transbordasse da tolerabilidade.

Não se desconhece que a apelada foi condenada simultaneamente pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, ostentando reincidência específica quanto ao primeiro, circunstâncias que, em tese, poderiam indicar maior reprovabilidade da conduta. Todavia, tais elementos, por si sós,
não suprem a necessidade de instrução probatória específica sobre o dano coletivo
, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a fixação de indenização por danos morais coletivos sem a devida instrução probatória específica sobre o tema implicaria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Com efeito, embora a defesa tenha tido conhecimento do pedido formulado na denúncia e tenha se manifestado nas alegações finais orais sobre a improcedência do pleito indenizatório, não lhe foi oportunizada a produção de contraprova específica sobre a extensão do dano à coletividade, a razoabilidade do valor fixado e a capacidade econômica da apelada para suportá-lo.

A instrução processual, como visto, voltou-se exclusivamente à comprovação dos crimes imputados, não tendo sido franqueada à defesa a possibilidade de impugnar, mediante prova específica, a existência, extensão e quantificação do dano moral coletivo.

A fixação de indenização por danos morais coletivos sem a devida aferição da capacidade econômica da condenada e sem a demonstração da razoabilidade do valor fixado implicaria violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo resultar em execução inexequível ou em constrangimento ilegal.

Registre-se, por oportuno, que
a matéria objeto do presente recurso encontra-se afetada à apreciação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por meio do Recurso Especial n. 2.188.771/MG, representativo de controvérsia, com submissão ao procedimento dos recursos repetitivos, nos termos do
Tema Repetitivo n. 1.337
.

A questão a ser debatida no julgado afetado consiste no cabimento da fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crimes de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica.

Até o julgamento definitivo do tema repetitivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado pelos julgados colacionados, é no sentido da necessidade de instrução probatória específica para a fixação de danos morais coletivos em crimes de tráfico de drogas.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo inalterada a sentença recorrida, que indeferiu o pedido de condenação da apelada ELOAINE SANTOS SILVA ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026